Tribunal: TJES
Processo: 0023773-25.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
(ARTIGO 485,
IV
DO CPC) –
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DA PARTE PARA FORNECER
NOVO ENDEREÇO DO
S
EXECUTADO
S,
SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO

–
INÉRCIA CARACTERIZADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
A análise dos autos revela que, após reiteradas tentativas de localizar os executados para integrá-los à relação processual, foi proferido despacho determinando a intimação do exequente para que este apresentasse novo endereço dos executados, sob pena de extinção do processo. Posteriormente, constata-se nos autos a confirmação do decurso do prazo sem qualquer manifestação do exequente.

2
.
Como preleciona o art. 239 do CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 do CPC.

3
.

Sendo assim, considerando que o processo tramita há mais de oito anos, sem que tenha ocorrido a citação dos executados e, tendo em vista ainda que houve a intimação do exequente para apresentar novo endereço para efetivação do ato de comunicação processual, o não atendimento à determinação revela que a sentença terminativa não merece reparos.

4.
A despeito da prévia intimação do exequente, é bom destacar que o Superior Tribunal Justiça (STJ) considera desnecessária a prévia intimação pessoal do autor para extinguir o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Portanto, com maior razão a extinção anômala do feito, consoante empreendido em primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023773-25.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ECIO LIPPAUS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
–
ARTIGO 485,
IV
DO CPC –
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DA PARTE PARA FORNECER
NOVO ENDEREÇO DO
S
EXECUTADO
S,
SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO

–
INÉRCIA CARACTERIZADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
A análise dos autos revela que, após reiteradas tentativas de localizar os executados para integrá-los à relação processual, foi proferido despacho determinando a intimação do exequente para que este apresentasse novo endereço dos executados, sob pena de extinção do processo. Posteriormente, constata-se nos autos a confirmação do decurso do prazo sem qualquer manifestação do exequente.

2
.
Como preleciona o art. 239 do CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 do CPC.

3
.

Sendo assim, considerando que o processo tramita há mais de oito anos, sem que tenha ocorrido a citação dos executados e, tendo em vista ainda que houve a intimação do exequente para apresentar novo endereço para efetivação do ato de comunicação processual, o não atendimento à determinação revela que a sentença terminativa não merece reparos.

4.
A despeito da prévia intimação do exequente, é bom destacar que o Superior Tribunal Justiça (STJ) considera desnecessária a prévia intimação pessoal do autor para extinguir o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Portanto, com maior razão a extinção anômala do feito, consoante empreendido em primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença de fls. 179/180, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que em sede de “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada pelo apelante em face de
ECIO LIPPAUS
e
HERMINIO CORREA DE ALCANTARA FILHO
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Denota-se dos autos que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ajuizou a presente ação de execução de título executivo extrajudicial pleiteando o pagamento do valor de R$ 114.961,10 (cento e quatorze mil novecentos e sessenta e um reais e dez centavos) decorrentes de contrato de empréstimo pessoal firmado com o executado, sob o nº 620927320424.

Recebidos os autos em primeiro grau, determinou-se a intimação do exequente para emendar a inicial, de modo a indicar o endereço do coexecutado Hermínio Correa de Alcantara Filho (fl. 45), determinação que restou desatendida (fl. 46-v.º), com a consequente exclusão do referido executado do polo passivo (fl. 77).

À fl. 54 o exequente pleiteia a reconsideração da decisão, informando endereço para a citação do coexecutado Hermínio Correa de Alcantara Filho, pleito que fora deferido pela decisão de fl. 72.

Nada obstante, conforme certificado à fl. 87, o exequente não forneceu cópias suficientes da inicial para viabilizar a citação de ambos os executados, tendo sido instado a apresentar cópias em número adequado, no prazo de 10 (dez) dias (fl. 88).

Cumprida a diligência, houve a expedição dos mandados de citação. A tentativa de citação do executado Hermínio Correa de Alcantara Filho não foi exitosa, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que o citando se mudou da localidade há mais de cinco anos (fl. 90-v.º). Da mesma forma, a citação do executado Élcio Lippaus não foi efetivada por este ter se mudado para local ignorado há cerca de quatro anos (fl. 116).

Houve nova tentativa de citação do executado Hermínio Correa de Alcantara Filho, também sem êxito, consoante se extrai da certidão de fl. 124.

À fl. 132 o magistrado de primeiro grau deferiu a realização de busca de endereços das partes executadas nos sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo sido expedidos mandados para citação nos endereços localizados.

Mais uma vez, não houve êxito na citação de HERMÍNIO CORREA DE ALCANTARA FILHO (fl. 147) e de ELCIO LIPPAUS (fl. 150).

Seguido o trâmite, a parte exequente peticionou à fl. 165 requerendo a citação de ambos os executados da Rua Padre José Carlo, n.º 56, Campo Grande, Cariacica/ES, providência indeferida pelo magistrado de primeiro grau, pois já houve tentativa de citação no referido endereço. No mesmo ato, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora, pela última vez, para que, com fulcro no art. 240 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse endereço correto para a citação dos executados, sob pena de extinção.

Não obstante intimado, o exequente não apresentou manifestação no lapso aprazado (fl. 178).

Dessa forma, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença ora impugnada, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo (citação), reputando como inconcebível que um processo tramite por mais de 8 (oito) anos sem a devida citação.

Irresignado, o exequente interpôs a presente apelação alegando que o processo foi extinto sem que o mesmo fosse intimado pessoalmente, o que impediu que se manifestasse acerca de algum direito, sob a finalidade de dar continuidade à ação.

Contudo, em que pese tal alegação, esta não prospera.

Isto porque, conforme já narrado, em despacho de fls. 176/177, consta a intimação do exequente para apresentar novo endereço da parte executada
sob pena de extinção do processo,
bem como a posterior confirmação do decurso do prazo,
com certificação de que o
exequente se manteve inerte
(fl. 178)
.

Como preleciona o art. 239 do CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 do CPC.

Sendo assim, considerando que o processo tramita há mais de oito anos, sem que tenha ocorrido a citação dos executados e, tendo em vista ainda que houve a intimação do exequente para apresentar novo endereço para efetivação do ato de comunicação processual, o não atendimento à determinação revela que a sentença terminativa não merece reparos.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Como preleciona o art. 239 do CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 da Lei Adjetiva Civil. 2) No caso, a Apelante requereu a busca do endereço da parte executada. Porém, a despeito do acolhimento do pleito pelo magistrado de primeiro grau, com a realização da consulta, a parte autora manteve-se silente quanto intimada para requerer o que entendesse ser necessário para prosseguimento do feito, apesar de ter sido alertada acerca da consequência de sua inércia, isto é, da possibilidade de extinção do processo.
Logo, constata-se o acerto do decisum ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 3) [...] Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0021964-76.2018.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Camara. Dje: 02/02/2024). (destaquei).

Reitere-se que o exequente foi informado da consequência que a ausência de manifestação acarretaria, em atendimento ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e, mesmo assim, quedou-se inerte.

A despeito da prévia intimação do exequente, é bom destacar que o Superior Tribunal Justiça (STJ) considera desnecessária a prévia intimação pessoal do autor para extinguir o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PARTE QUE DEIXOU DE FORNECER ENDEREÇO PARA FINS DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO EFETIVADA. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] a inexistência deste ato processual nos autos, configura ausência de pressuposto de constituição do processo, motivo pelo qual se reconhece que o caso concreto amolda-se simetricamente ao que dispõe o inciso IV do art. 485 do CPC. 3. Ademais, sabe-se que a efetivação da citação, incumbe à parte autora, nos termos do que dispõe o art. 240, § 2º, da Lei Instrumental: "Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º" 4. Compulsando-se os autos, restou evidente que o magistrado singular, adotou as medidas legais para que a instituição financeira demandante promovesse diligências com intuito de efetivar a apreensão do bem para promover a citação e dar seguimento ao processo. Todavia, a demandante/apelante, mesmo intimada, não apresentou o que fora requerido, sendo inegável sua atuação desidiosa. 5. A respeito da desnecessidade de intimação pessoal, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que "A extinção do processo sem exame de mérito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) – falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda -, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4-2-2016). 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença terminativa mantida. [...] (REsp 1943911, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/02/2024). (destaquei).

Portanto, correta a extinção anômala do feito, consoante empreendido em primeiro grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal porque estes não fixados na origem, diante da sentença terminativa proferida sem triangularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.